Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. OCORRÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
2. Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica para atingir empresa do mesmo grupo ou conglomerado que se forma de fato ou de direito, quando sirva para elidir a responsabilidade por dívidas de seus integrantes, bem como para que se exija o cumprimento de obrigações por outra pessoa jurídica formalmente distinta, mas de tal modo ligadas, a ponto de se identificarem no mundo fático.
3. Constada a confusão patrimonial entre as sociedades por meio de realização da mesma atividade empresarial no mesmo endereço e com a administração direta ou indiretamente de sócio em comum, em desacordo com a autonomia da personalidade jurídica, além de comprovado o desvio de finalidade, com o objetivo de lesar credores, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios de ambas as sociedades.
4. Recurso conhecido e desprovido.